Tribunal: TJMT
Processo: 0057267-67.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0057267-67.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES - CPF: 362.762.861-68 (EMBARGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), OSCAR MARTINS BEZERRA - CPF: 441.716.681-15 (EMBARGANTE), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO COM NEGATIVA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – NOTA PROMISSÓRIA – TESE INICIAL DO AUTOR DE QUE NÃO ASSINOU O TÍTULO – PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA QUE ATESTA A ASSINATURA E VALOR APOSTOS NO TÍTULO DE PRÓPRIO PUNHO DO AUTOR APELADO – REQUISITOS DA CÁRTULA – AUTOR QUE SUSTENTA AUSÊNCIA DE CAUSA SUBJACENTE À EMISSÃO DO TÍTULO – PROVA ORAL QUE DÁ CONTA DA RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO- ALEGAÇÃO DE OMISSÕES, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA -

PRETENSÃO DE REJULGAMENTO A ATENDER INTERESSES DO EMBARGANTE - RECURSO DESPROVIDO.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
.

É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de
embargos
de declaração quando a parte embargante pretende a
rediscussão
da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0057267-67.2013.811.0041

EMBARGANTE: OSCAR MARTINS BEZERRA

EMBARGADO:
RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração com efeitos infringentes, opostos por
Oscar Martins Bezerra
,
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação no 0057267-67.2013, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO COM NEGATIVA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – NOTA PROMISSÓRIA – TESE INICIAL DO AUTOR DE QUE NÃO ASSINOU O TÍTULO – PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA QUE ATESTA A ASSINATURA E VALOR APOSTOS NO TÍTULO DE PRÓPRIO PUNHO DO AUTOR APELADO – REQUISITOS DA CÁRTULA – AUTOR QUE SUSTENTA AUSÊNCIA DE CAUSA SUBJACENTE À EMISSÃO DO TÍTULO – PROVA ORAL QUE DÁ CONTA DA RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Compete ao autor comprovar os fatos que alega (artigo 373, I do CPC).

Se a prova técnica realizada no título dá conta que foi emitida pelo autor, no mesmo momento que assinou a cártula, inclusive com a mesma caneta utilizada na descrição do valor da nota promissória, não há como manter a sentença que entendeu pela “possível adulteração do valor”.

Preenchidos os requisitos formais estatuídos na legislação, a nota promissória goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da dívida inscrita, de modo que incumbe ao devedor o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do credor.”

Em síntese, aduz que mantinha negócios com o embargado, mas nunca do valor objeto da nota promissória em questão, cujo título não assinou.

Afirma existência de contradição, porque do próprio depoimento da testemunha do embargado, aduz que a nota promissória fora produzida posteriormente e que o embargante tinha negócios com o embargado, mas não de R$816.000,00. Diz que há duas assinaturas do recorrente, realizadas por canetas diferentes, o que evidencia que fora montada pelo embargado no valor de R$816.000,00, além de que a testemunha deixou claro que a nota foi preenchida após a conclusão da operação.

Prossegue no sentido de que não efetuou o empréstimo de tal monta; que somente trocava cheque da madeireira na empresa de factoring do Embargado, com garantia de nota promissória assinada pelo Embargante; que nunca houve empréstimo pessoal porque tudo era pela factoring.

Defende que está comprovado que a nota foi assinada em um tempo e preenchida em outro, sem a presença do embargante, o que evidencia que a mesma foi adulterada e não foi preenchida em branco.

Diz que o acórdão é contraditório à prova dos autos, porque o embargante nega o valor da nota promissória, além de que não assinou nota promissória desde valor que fora executado pelo embargado.

Insiste que foi demonstrado na perícia técnica que a assinatura é do embargante, mas a nota promissória fora feita, montada, assinada e preenchida em diversos tempos, além de que o embargante nega o valor cobrado, porque não assinou mencionado valor.

Por fim, sustenta que o embargado não juntou comprovante do empréstimo, contrato, relatório, extrato bancário, cujo ônus da prova é do mesmo, por ter sido constatada adulteração na Nota Promissória, objeto da execução.

Requer o provimento dos declaratórios com aplicação de efeitos infringentes a fim de que sejam supridas as omissões e contradições, de modo a manter a sentença recorrida. Prequestiona a matéria em exame.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento dos declaratórios (id 90087999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O ora embargante
Oscar Martins Bezerra
alega
presença
dos vícios da omissão, e contradição, acerca da condução e conclusão da reforma da sentença realizada por meio do acórdão embargado.

Ocorre que o acórdão embargado não se ressente dos alegados vícios.

No caso em análise, a matéria objeto da controvérsia foi devida e suficientemente enfrentada quando do julgamento do recurso, pelo que não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Restou devidamente enfrentada a questão da valoração das provas produzidas, notadamente a pericial.

De
forma clara, o acórdão decidiu que:

“
A prova técnica apurou que os escritos e números da nota promissória foram realizados no mesmo momento e com a mesma caneta, não houve alteração no valor descrito no título, que a nota promissória foi assinada em 2011 pelo autor apelado, que o campo beneficiário foi inserido em segundo momento, ou seja, foi produzida em dois momentos distintos,
não foi encontrada evidência de falsificação por cópia ou tremulações.

Em conclusão, o laudo confeccionado aos 11-1-2018 afastou suposta falsidade, porque a assinatura apresentada para periciar foi produzida pelo próprio punho do Sr. Oscar Martins Bezerra (Id 73997481 - Pág. 33).

...

A demanda foi ajuizada pelo apelado ao fundamento de que não assinou a nota promissória e inexistência de relação jurídica a justificar a origem do título no valor de R$ 816.000,00, emitida em 06/07/2011 com vencimento para 06/07/2012, tese acolhida na sentença recorrida.

De início, acerca do argumento de que autor teria modificado de forma contraditória a tese inicial defendida na fase postulatória, com razão o recorrente. Observa-se que realmente, na inicial o apelado aduz que:

“...o autor não mantém nenhum vínculo jurídico com o Requerido que autorize a emissão de título de crédito, muito menos em se tratando de nota promissória, posto que não assinou a mesma, como DEVEDOR DA NOTA.

Ora, o Requerente não efetuou qualquer negócio mercantil, a prazo, que autorize a emissão do presente título, o autor não tem com o Requerido nenhum contrato para que gerasse o presente débito, não assinou, não endossou nenhuma nota promissória.”
(ID 73997477 - Pág. 3)

Ocorre que
com a realização da prova pericial, foi comprovado que a assinatura aposta no título é sim do autor, o que conflita com sua posterior afirmação, no sentido de que não teria alegado falsificação de sua assinatura, apenas não teria assinado o título com o valor executado pelo demandado, porque assinou em branco o título
(fl. 321).

Sucede que a prova pericial também indicou que
além de a assinatura ser do autor apelado, o valor em extenso e nominal foram também por ele apostos no título
, na mesma ocasião em que assinou a nota promissória, o que evidencia o equívoco da sentença ao entender que como o título fora preenchido em dois momentos distintos e com dois punhos, seria “
perfeitamente possível que tenha havido a alegada inclusão posterior do valor”.

Colhe-se do laudo:

“os campos com o entitamento do azul mais escuro são: No, R$, quantia por extenso, local de pagamento, data de emissão, nome do emitente, cpf/cnpj e assinatura do emitente”.

Frisa-se, porque necessário, que
o laudo grafotécnico esclarece que não houve adulteração do valor posto no título, bem assim que a assinatura foi realizada por Oscar pela mesma caneta e igual momento do preenchimento dos valores
e data de emissão, o que autoriza concluir que apenas os demais campos do título - beneficiário e data de pagamento-, é que foram inseridos num segundo momento e não o valor como entendeu a sentença.” (grifei)

Da análise simples e sistemática do acórdão, sem dificuldade de compreensão, observa-se que não procede o argumento de que o acórdão

é contraditório com as provas colacionadas no processo, máxime porque o vício, quando existente, se caracteriza dentro do acórdão, entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas da própria decisão, o que efetivamente não é o caso.

Igualmente não prospera o argumento de que a nota promissória teve seu valor preenchido posteriormente, o que, na tese do embargante, evidencia a adulteração do título.

De forma expressa o ponto foi tratado e repelido. Veja-se:

“Frisa-se, porque necessário, que
o laudo grafotécnico esclarece que não houve adulteração do valor posto no título, bem assim que a assinatura foi realizada por Oscar pela mesma caneta e igual momento do preenchimento dos valores
e data de emissão, o que autoriza concluir que apenas os demais campos do título - beneficiário e data de pagamento-, é que foram inseridos num segundo momento e não o valor como entendeu a sentença. “

Ademais, em que pese o fundamento da sentença e argumentos do autor apelado, não há nada que indique que a nota promissória em apreciação, no valor nominal de R$ 816.000,00 tenha sido preenchida, de modo abusivo, pelo requerido apelante.

Sucede que não há óbice a que a cambial seja emitida parcialmente em branco e preenchida posteriormente pelo portador, porque aquele que assina a cártula em branco ou com omissões, aceita, de maneira tácita, que o credor complete o título da forma que entender, ressalvado o caso de flagrante abusividade no seu preenchimento.

...

A doutrina supra encontra fundamento também na Súmula 387 do Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita:

“A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto”.

Logo,
nenhum óbice havia ao requerido apelante para o preenchesse a data de vencimento da cártula e o campo de beneficiário, porquanto o valor, data de emissão e assinatura no título pelo emitente autor, foi atestado na perícia grafotécnica.
” (grifei)

O fato de não terem sido acolhidos os argumentos invocados pelo embargante, não configura mácula a ensejar o acolhimento dos aclaratórios. A irresignação com o resultado do julgamento deve ser manejada pela via processual adequada. Os embargos, conforme visto, não se prestam para tal fim.

Os declaratórios, em regra, não têm caráter substituto, modificador ou infringente do julgado, devendo a parte interessada valer-se de recurso próprio. E, a pretexto de omissões, contradição e obscuridade, visa à rediscussão das questões controvertidas com modificação do jugado.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum há omissão, obscuridade ou contradição.

Registra-se que os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se visualiza. De todo modo, a mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.

A manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão embargado não se resolve por meio de embargos de declaração, porque tal instrumento processual tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material.

Nesse sentido

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUROS. PLANOS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
Não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da causa, pois constituem recurso de integração e não de substituição. O julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais/legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS.”
(Embargos de Declaração No 70075805929, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em 14/12/2017)

Por derradeiro, para eventual fim de prequestionamento, observa-se que a solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não declinada, seja especificamente, seja pelo exame do respectivo conteúdo. Equivale dizer que se entende que houve adequada interpretação à legislação invocada pelas partes.

Dessa forma, não se faz necessária a menção explícita de dispositivos, nem o Tribunal é órgão de consulta, que precise elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo legal que a parte pretende mencionar na solução da lide.

A via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais, máxime se não se visualiza a presença dos vícios arguidos pelo embargante.

Acerca da matéria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício da omissão, mas o intento de reformar a decisão embargada”.
(N.U 1044447-23.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – INADMISSÍVEL INTENÇÃO DE MODIFICAR O ACÓRDÃO – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificadas a omissão e a contradição alegadas, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.”

(EDcl no MS 21.315/DF). (N.U 0008196-28.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)
(grifei)

Posto isso,
nega-se provimento ao Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Oscar Martins Bezerra
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021